Tribunal: TJBA
Processo: 0405383-56.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0405383-56.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MI Montreal Informática Ltda

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO TOURINHO FILHO

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNOLÓGICOS. EXISTÊNCIA DE SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. EMISSÃO DE PARECER DE ATESTADO TÉCNICO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL EM FAVOR DA CONTRATADA. INEXISTÊNCIA DURANTE VIGÊNCIA DE CONTRATO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA APURAR EVENTUAIS DESCUMPRIMENTOS CONTRATUAIS. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO SENTIDO DE NÃO RENOVAÇÃO DO CONTRATO. COMPARECIMENTO DA EMPRESA SUCESSORA PARA REALIZAÇÃO DA TRANSIÇÃO FALTANDO 03 (TRÊS) DIAS PARA O FINAL DO CONTRATO. DIFICULDADES NA CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DA ANTERIOR PRESTADORA DE SERVIÇOS. MOMENTO DA TRANSIÇÃO QUE NÃO IDENTIFICOU EXISTÊNCIA DE PROBLEMAS. DIA POSTERIOR A VIGÊNCIA DO CONTRATO. EMPRESA SUCESSORA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE INDICOU PROBLEMAS DE ORDEM TÉCNICA. RELATÓRIO ENCAMINHADO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PARECER DA COMISSÃO PELA APLICAÇÃO DA SANÇÃO DE 02 (DOIS) ANOS SEM O DIREITO DE LICITAR. OPINATIVO DA PGE QUE UTILIZA DO RELATÓRIO UNILATERALMENTE PRODUZIDO PELA EMPRESA SUCESSORA NO SENTIDO DE APLICAR SANÇÃO. AUDITORIA REALIZADA PELO ESTADO DA BAHIA PARA AVERIGUAR IRREGULARIDADES NO CUMPRIMENTO DO CONTRATO NÃO CONCLUÍDA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE QUE O FUNDAMENTO DA SANÇÃO NÃO FOI O RELATÓRIO ELABORADO UNILATERALMENTE PELA EMPRESA SUCESSORA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS INDICANDO O DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE JUNTADA NO PROCESSO. SANÇÃO BASEADO EM SUPOSIÇÕES CONTIDAS NO RELATÓRIO ELABORADO PELA EMPRESA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DE SANÇÃO NA FORMA OCORRIDA NO CASO CONCRETO. IMPOSITIVA ANULAÇÃO DA PORTARIA SANCIONATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDO EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
In casu
, na origem a recorrida ajuizou ação cautelar e ação ordinária em face do Estado da Bahia em razão da expedição da Portaria nº 013 em 14/09/2012, pela Secretaria de Administração do Estado da Bahia, que determinou a suspensão do direito de licitar pelo prazo de 02 (dois) anos. A recorrida e a Empresa Baiana de Alimentos - Ebal realizaram o contrato de nº 035/08, tendo por objeto a prestação de serviços técnicos em tecnologia da informação, com prazo de vigência de 12 (doze) meses, sendo firmados 04 (quatro aditivos) que prorrogaram o contrato até 30/09/2010. Já em 08/09/2010 a Ebal comunicou à recorrida que não ocorreria nova renovação contratual, firmando então contrato em regime de urgência com a empresa Solutis pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, para que fossem realizados os serviços antes realizados pela Recorrida.

II - Em 27/09/2010, três dias antes do final do contrato, os prepostos da empresa Solutis se apresentaram para o processo de transição das informações relativas a operação do sistema. Informou a Autora, ora Recorrida, que durante a vigência do contrato, o que incluiu o período de transição, não respondeu nenhum processo administrativo por descumprimento contratual, e que aproximadamente 01 (um) ano após findo contrato, tomou conhecimento da existência do Procedimento Administrativo nº 0200100378506, em tramitação junto à Comissão de Cadastro da SAEB, e que teria sido deflagrado a partir de relatório unilateralmente produzido pela empresa Solutis, que concluiu pela suspensão dos direitos de licitar com a administração pública pelo prazo de 02 (dois) anos.

III - Preliminar. As possibilidades de litisconsórcio passivo necessário estão elencadas no art. 47 do CPC, sendo cabível quando a lide tiver que ser decidida de forma uniforme às partes, ou por determinação legal. Na situação vertente mostra-se despicienda a participação da EBAL no polo passivo da demanda, conquanto discute-se aplicação de sanção pelo Estado da Bahia, e ainda que o contrato que ensejou a penalidade tenha sido firmado pela EBAL e pela Autora, este quando da aplicação da sanção já não encontrava-se em vigor, corroborando a inutilidade da EBAL integrar a lide.

IV - Mérito. O objeto da lide encontra-se adstrito a fase pós contratual, conquanto o contrato (fl. 35) foi prorrogado por 04 (quatro) períodos (fls. 73/78), momento em que foram conferidos à Autora atestados de capacidade técnica (fl. 84/108). As provas colacionadas aos autos indicam que após a elaboração pela empresa Solutis, do Relatório de Transição (fl. 79/82), houve instauração de procedimento administrativo que culminou com aplicação de sanção à Autora do direito de licitar pelo prazo de 02 (dois) anos.

V - A defesa informa, ainda, que a Portaria da Presidência nº 016/2010, constituiu, no âmbito da EBAL, grupo de trabalho com o objetivo de avaliar de forma técnica o alegado descumprimento das obrigações contratuais do contrato sob análise, cujo relatório mencionaria a existência de diversas notificações extrajudiciais acerca do descumprimento de cláusulas contratuais, entretanto a alegação não restou comprovada nos autos.

VI - Depreende-se do quanto narrado nas peças processuais, e comprovado documentalmente é que o contrato foi objeto de 04 (quatro) renovações, inexistindo informação acerca da aplicação de penalidade ou descumprimento contratual nos períodos. Assim, as supostas irregularidades praticadas pela recorrida, somente teriam se tornado conhecidas após o final do contrato, e assunção dos serviços pela empresa Solutis seguida de confecção por esta de relatório.

VII - Acerca do Relatório elaborado pela Empresa Solutis, chama atenção o fato de que apesar de tratar-se de serviço de reconhecida complexidade, a sucessora na execução somente compareceu para “inteirar-se” 03 (três) dias antes do término do contrato, o que ocasionou dificuldade na contratação dos funcionários da recorrida que já atuavam na operacionalização dos sistemas. Demais, o relatório aponta que no dia 30/09/2010, último dia do contrato, todos os sistemas e aparelhos encontravam-se em funcionamento, não havendo que se falar em descumprimento do contrato neste ponto. Entretanto, a Solutis informou que no dia 01/10/2010, encontrou equipamentos sem funcionar, em que pese a informação do dia 30/09/2010 indicar situação contrária.

VIII - Inexiste prova nos autos de conduta por parte da recorrida, no sentido indicado pelo Relatório elaborado pela Solutis. A suposição de acontecimentos se diferencia de fatos, não permitindo que o “suposto” garanta a administração pública aplicação de sanção. É necessário a existência e comprovação de fatos, acompanhada da identificação de sua autoria.

IX - Ao emitir parecer (fls. 731/732) opinando pela aplicação da sanção a Procuradoria Geral do Estado faz referência ao Relatório elaborado pela empresa Solutis, silenciando a respeito da existência de descumprimento contratual anterior.

X - Saliente-se que a comissão processante confirma através do Relatório Técnico Complementar (fls. 827) que a empresa nunca respondeu a outro processo administrativo que resultou em aplicação de sanção. Neste prisma, ausente comprovação da existência de dano ao erário, e a notícia da existência de supostas faltas contratuais, não se justifica aplicação de tão gravosa penalidade à recorrida, qual seja, a impossibilidade do direito de licitar pelo prazo de 02 (dois) anos e respectiva multa.

XI - Em que pese não seja permitido em regra ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito do ato administrativo, temos que o controle da legalidade do ato é uma garantia do jurisdicionado. Sendo possível inclusive quando a situação demonstrar inobservância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade determinar que a administração pública aplique a sanção condizente com o ato ilícito, quando existente.

XII - Quanto aos honorários advocatícios, temos que estes foram definidos dentro dos parâmetros legais, inexistindo motivo ensejador com aptidão para realização modificação do quanto determinado no comando sentencial.

XIII - Recurso de Apelação Cível não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação Cível n.
0405383-56.2012.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
MI Montreal Informática Ltda
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, de de 2022.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA